Tribunal: TJMT
Processo: 0002385-92.2015.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002385-92.2015.8.11.0007
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Latrocínio, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), JOILSON RODRIGUES DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOILSON RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – 1)
AGRAVO DA DEFESA
– REMIÇÃO CONCEDIDA POR CONDIÇÕES DEGRADANTES DE CUMPRIMENTO DA PENA AFASTADA – ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – DIREITO ADQUIRIDO E COISA JULGADA INEXISTENTES - POSSIBILIDADE DE REANÁLISE – FALTA DE AMPARO LEGAL - 2)
AGRAVO MINISTERIAL
– REMIÇÃO POR TRABALHO ARTESANAL – AFASTAMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO TRABALHO – RELATÓRIOS INCONSISTENTES E INCOMPATÍVEIS COM AS CARGAS HORÁRIAS APRESENTADAS – 3) ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – PREJUDICIALIDADE – RETIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO
A QUO
- AGRAVO DA
DEFESA DESPROVIDO
E DO
MP PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

1 - As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Não há, portanto, ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada em face da reanálise de remição concedida pelo juízo da execução, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades se o benefício pleiteado não estiver contemplado pela lei de regência.

2 -
A despeito da remição da pena pelo trabalho ser um direito do condenado, é de rigor que sejam observados os parâmetros fixados
na norma,
sendo inviável a homologação de dias de trabalho se constatada significativa incoerência e inconsistência das informações contidas nos Relatórios do Programa de Remição pelo Artesanato, não havendo como ser reconhecida uma sobreposição de jornadas de trabalho.

3 -
Exercido o Juízo de Retratação pelo MM. Magistrado
a quo
, que nos termos requeridos pelo MP, fixou a data da última prisão do agravado como marco inicial para a obtenção de novos benefícios, fica prejudicada a análise da tese ministerial, ante a perda de seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Agravos em Execução
interpostos pela defesa de
Joilson Rodrigues da Silva
e pelo
Ministério Público Estadual
atuante na comarca de Alta Floresta/MT., contra decisão anexada sob Id 41976480/81, proferida nos autos do Executivo de Pena nº 0002385-92.2015.8.11.0007.

Em suas razões anexadas sob ID 41976499 e 41975000, a Defesa pede que seja reconsiderada a
exclusão dos 197 dias remidos
por cumprimento de pena em
situação degradante
que já haviam sido anteriormente homologados, dizendo tratar-se de
matéria preclusa
nos autos.

Já, o MP, em suas razões conforme ID 41976493/94, protesta contra a homologação judicial dos
202 dias
de trabalho em
artesanato
supostamente realizados por
Joilson Rodrigues da Silva
, que resultaram na
remição de 67 dias
de pena, bem como contra a fixação do dia
03/10/2012 como data-base
para obtenção de benefícios, devendo ser fixado o dia da efetiva prisão de
Joilson da Silva
, a saber:
25/02/2013.

As contrarrazões de ambas as partes estão nos autos (Ids. 41975011, 51975012, 41975019 e 41975020).

Em Juízo de retratação, o d. Magistrado
a quo

reconheceu o equívoco
da fixação do dia 03/10/2012 como data-base para a progressão de regime do apenado e
determinou sua retificação
, elegendo como nova data-base o dia 25/02/2013. No mais, manteve inalterada a decisão agravada em seus demais termos (Id. 41975014).

A d. PGJ manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo da
defesa
e
provimento
do recurso do
MP
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id
48944966):

RECURSOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição –
Recurso da defesa
: 1. Reclama da inobservância do direito à
remição
por cumprimento de
pena em situação degradante
nos períodos entre 01/06/2012 e 30/03/2017 – Inviabilidade –
Inexistência de previsão legal
para a modalidade de remição pretendida. Precedente do STF (RE 580252/MS), para quem o cumprimento de pena em situação degradante
enseja apenas reparação de danos em pecúnia
– 2. Subsidiariamente, pede o enfrentamento dos
artigos 82, 84, 85 e 88 da Lei de Execução Penal e do artigo 25, item 1, do Pacto de San José da Costa Rica
– Inviabilidade – A matéria vertida pelos dispositivos em destaque
não foi objeto de análise da decisão agravada
e não possui pertinência temática para o instituo da remição –
Recurso da acusação
: 1. Protesta
contra a homologação
judicial de
202 (duzentos e dois) dias de trabalho em artesanato
supostamente realizado por Joilson Rodrigues da Silva – Viabilidade – Constatada a inconsistência das informações contidas nos respectivos Relatórios do Programa de Remição pelo Artesanato, seja pela
omissã
o, pela
falta de especificidade
ou pela
impossibilidade física
de seus dados, o que conduz à sua imprestabilidade para o fim a que se destinam: a homologação dos dias trabalhados visando a remição de pena – 2. Impugna a
fixação do dia 03/10/2012
como data-base para a progressão de regime do apenado Joilson Rodrigues da Silva –
Prejudicado
– O Juízo
a quo
exerceu o juízo de retratação e, atendendo ao pleito do
Parquet
, alterou a database de progressão de regime para o dia
25/02/2013
– PELO
DESPROVIMENTO
DO AGRAVO DA
DEFESA
E PELO
PROVIMENTO
DO AGRAVO DA
ACUSAÇÃO
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020